Tribunal: TCU
Processo: 034.858/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é a aplicação de até 100.000 pré-testes e questionários na modalidade digital, com correção de itens objetivos e de itens de resposta construída e produção textual. Análise de oitivas e de diligências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Fundação Getúlio Vargas a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Item 2 do Pregão Eletrônico 10/2023, conduzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), cujo objeto é a aplicação de até 100.000 pré-testes e questionários na modalidade digital, com correção de itens objetivos e de resposta construída e produção textual, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a anulação do ato relativo à inabilitação da Fundação Getúlio Vargas no âmbito do Item 2 do Pregão Eletrônico 10/2023, por infringência aos princípios da vinculação ao edital e do julgamento objetivo, previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021, e ao subitem 8.41 do Termo de Referência anexo ao edital; 9.3. dar ciência ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, quanto à ausência nos documentos ligados ao planejamento do Pregão Eletrônico 10/2023 das devidas razões - explicitando os benefícios decorrentes - para a inversão de fases entre habilitação e julgamento das propostas com relação à aplicação da prova de conceito, o que violou os §§ 1o e 3o do art. 17 da Lei 14.133/2021, bem como o princípio da motivação, previsto no art. 5o da mesma norma; 9.4. indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pela Fundação Cesgranrio para habilitar-se como interessada no processo; 9.5. informar o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o representante e a Fundação Cesgranrio do teor desta decisão; e 9.6. arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.